Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706804-87.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTC CONTABILIDADE LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLANALTINA D E S P A C H O Apelação interposta por LTC Contabilidade LTDA – ME contra sentença de acolhimento dos embargos monitórios e de improcedência dos pedidos, prolatada pelo e. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF. O apelante pede a reforma da sentença para que seja declarada a existência e validade dos valores protestados, diante da “inequívoca relação contratual entre as partes, relativa a prestação de serviços contábeis”. Não recolhido o preparo recursal. É o relato. O recorrente não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Assim, intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator